Tribunal: TJMT
Processo: 1004717-50.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004717-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), EMILIO FERNANDES DE LIMA - CPF: 011.011.951-77 (PACIENTE), DOGIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 590.678.101-34 (PACIENTE), Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIO BERGO - CPF: 061.798.009-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARIANO DE AVILA - CPF: 033.524.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOS REIS - CPF: 818.270.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO CAIADO PARRODE - CPF: 263.309.207-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PACIENTES ADVOGADOS. DENÚNCIA INEPTA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NARRATIVA ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE, DE FORMA CONCRETA, ATO IDÔNEO A REVELAR COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. IMPUTAÇÃO GENÉRICA LASTREADA NA MERA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. AFRONTA AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de advogados denunciados pela suposta prática d
o crime previsto no

art. 161, §1º, II, do CP

(
esbulho possessório
)
, visando ao trancamento de ação penal sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de autoria, inépcia da denúncia e indevida criminalização do exercício profissional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
verifica
r se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, especialmente quanto à individualização das condutas dos pacientes; (
ii
)
aferir se há justa causa para a persecução penal, considerados os indícios mínimos de autoria relacionados ao delito de esbulho possessório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
é providência excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa para o exercício da persecução penal
.

4.
A denúncia deve descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, inclusive a individualização das condutas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A imputação genérica de “amparo” à prática criminosa, desacompanhada da descrição de atos concretos, ajuste prévio ou contribuição material ou moral, não configura conduta penalmente relevante, caracterizando inépcia da denúncia.

6
.
Não há suporte probatório mínimo idôneo a vincular concretamente os pacientes à prática delitiva, evidenciando a ausência de justa causa para a ação penal.

7.
A imputação baseia-se exclusivamente na atuação dos pacientes como advogados em litígio possessório, sem demonstração de
que tenham
extrapola
d
o os limites do exercício profissional ou
aderido, subjetivamente,
a prática delitiva.

8
.
A inviolabilidade do advogado,
assegurada
no art. 133 da CF e no Estatuto da Advocacia,
obsta
a criminalização de atos inerentes ao exercício profissional sem prova concreta de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

“
1.

A ausência de individualização da conduta na denúncia configura inépcia e impede o exercício da ampla defesa. 2. A falta de suporte probatório mínimo de autoria caracteriza ausência de justa causa para a ação penal. 3.
A responsabilização penal de advogado exige demonstração concreta de extrapolação dos limites do exercício profissional.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXVIII, e art. 133; CPP,
arts
. 41, 647 e seguintes; CP, art. 161, §1º, II; Lei nº 8.906/94,
arts
. 2º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 233001/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2024; STJ, HC 734709/RJ, Rel. Min. (não indicado), Sexta Turma, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do

Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso (OAB/MT), por intermédio
de seu Tribunal de Defesa das

Prerrogativas, em favor dos pacientes
Dogimar
Gomes dos Santos
e
Emílio Fernandes de Lima
, ambos

advogados regularmente inscritos na OAB/GO, objetivando o trancamento da Ação Penal nº 1003406-29.2024.8.11.0021, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Consta da denúncia que o Ministério Público imputou aos pacientes, juntamente com outros

corréus (Elídio Bergo, Gilmar dos Reis e Pedro Henrique Mariano de Ávila), a prática do delito previsto no

art. 161, § 1º, II, do Código Penal (esbulho possessório) e, em relação a Pedro Henrique, também o crime do

art. 148 do Código Penal (cárcere privado).

Segundo a acusação, no dia 23 de outubro de 2023, os denunciados teriam invadido, mediante

violência, grave ameaça, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, a propriedade rural denominada

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no Município de Cocalinho/MT, então sob a posse de Aguinaldo

Caiado
Parrode
, ocasião em que a liberdade do caseiro Ailton Rodrigues Siqueira Silva teria sido restringida

por algumas horas.

No que se refere especificamente aos pacientes, a denúncia afirma que, na condição de

advogados de um dos corréus, teriam prestado “amparo” à invasão, além de mencionar, de forma genérica, a

suposta contratação de terceiros armados para fins de grilagem de terras, sem identificação nominal ou

descrição concreta de atos praticados.

Nas razões d
a presente impetração
, a OAB/MT sustenta, em síntese: (i) a ausência de justa causa para a

persecução penal, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria em relação aos pacientes; (
ii
) a

inépcia da denúncia, por falta de individualização das condutas; (
iii
) a indevida criminalização do exercício

regular da advocacia, em afronta ao art. 133 da Constituição Federal; (
iv
) a utilização do processo penal

como forma de

constrangimento indevido; e (v) a possibilidade de concessão liminar da ordem, diante

da

excepcionalidade do caso.

Requereu, l
iminarmente,

a suspensão da ação penal em relação aos pacientes e, no mérito, o seu

trancamento definitivo.

A liminar foi
deferida
.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026